Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. REQUISITO OBJETIVO TEMPORAL. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA PENA. CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão da Vara de Execução de Penal que deferiu indulto pleno ao apendo, com fundamento no Decreto n. 11.846/2023.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o agravante cumpriu o requisito objetivo temporal para fins de concessão do indulto (artigo 2o, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023).
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substitui-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. Nos termos artigo 2o, inciso XII, do Decreto n. 11.846/23, o indulto coletivo é concedido aos condenados que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos ou tenham sido beneficiadas com a suspensão condicional do processo e tenham, em qualquer caso, cumprido, até 25-dezembro-2023, 1/3 (um terço) da pena, se não reincidentes, ou 1⁄2 (metade), se reincidentes.
5. O interno teve a pena corporal substituída por duas restritivas de direito, sendo, inicialmente, uma prestação de serviços à comunidade e uma prestação pecuniária. Depois, a medida de prestação de serviços à comunidade foi alterara para prestação pecuniária.
6. Analisando, separadamente, tem-se que: (i) o cumprimento de 1/3 da prestação pecuniária assim definida, desde o início, em R$ 1.100,00, se fez com o pagamento de R$ 366,66; e (ii) o resgate de 1/3 da prestação que foi inicialmente estabelecia em prestação de serviços à comunidade e, posteriormente, alterada em prestação pecuniária, se deu com o cumprimento das 82 horas de prestação de serviços mais R$ 233,34 – uma vez que o interno pagou R$ 600,00. Logo, cumpriu 1/3 (um terço) da pena até a data limite, e fez jus ao indulto pleno, nos moldes do art. 2o, inciso XII, do Decreto n. 11.846/2023.
7. Considerar que o interno deveria ter feito o pagamento de R$ 687,66 até a data limite do Decreto, como almeja o Ministério Público, é desconsiderar, por completo, o cumprimento de 82 horas de prestação de serviços à comunidade por parte do interno, uma vez que referida quantia equivale a 30% do quantum remanescente (R$ 2.063,00).
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.